Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. BRB BANCO DE BRASÍLIA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. GRUPO ECONÔMICO. ACIONISTA CONTROLADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BRB BANCO DE BRASÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. O simples fato de as duas sociedades empresarias, BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA, esta acionista controladora, pertencerem ao mesmo grupo econômico, não determina, por si só, a responsabilidade solidária por eventual dano causado por qualquer delas, visto que a exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, o que não se verifica em relação ao Banco de Brasília. Desse modo, a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade BRB BANCO DE BRASÍLIA, é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.